Tribunal: STF
Processo: RE 1463319
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. (ART. 40, § 5º, DA CRFB). ADI Nº 3.772/DF E TEMA RG Nº 965. PROFESSOR. EXERCÍCIO DO CARGO. MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Mandado de segurança. Bauru. Professora de Educação Básica II. Pretensão de obter certidão de liquidação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial. Cômputo do tempo de serviço no exercício de Assistência Pedagógica e Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico. Possibilidade. Cargos exercidos considerados como atividade de magistério. Entendimento do STF no julgamento da ADI 3.772/08DF. Precedentes. Reexame necessário e apelação não providos." (e-doc. 9).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República. Afirma que, ao contrário do alegado pela recorrida, esta deixou de exercer cargo de professor para assumir novo cargo de especialista em educação. Sustenta que, por tal razão, não faz jus à aposentadoria especial de docentes (e-doc. 11).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Afirma, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 13).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que "a matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares" (e-doc. 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Extrai-se dos autos que a impetrante, Professora de Educação Básica II, teve indeferido seu pedido de expedição de certidão de liquidação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria especial do magistério, em razão de não ser computado o tempo no exercício das funções de Assistência Pedagógica (Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico).



    O documento oficial acostado às p. 19/20 “Simulação de Validação” aponta que ela é professora de carreira da rede pública e iniciou sua função no magistério em 1997, e exerceu temporariamente função de assistência pedagógica (professor coordenador). Note-se, portanto, que não houve desligamento da carreira de docência.



    A Lei Complementar Estadual n. 836/1997 instituiu o Quadro do Magistério (QM), o qual dispõe da seguinte maneira as classes, cargos e funções: 



    (...)



    Desse modo, infere-se que na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, os especialistas em educação (Diretor, Professor Coordenador etc.) encontram-se integrados à carreira do Magistério, não constituem uma carreira à parte, a qual, em tese, deixaria de fazer jus à aposentadoria especial.



    No mesmo sentido, em âmbito nacional, o § 2º do artigo 67, da Lei nº 9.394/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.301/2006, assim estabelece:



    (...) 



    Do mesmo modo, impõe-se observar o que prevê o § 5º do artigo 40 e o §8º do artigo 201, ambos da Constituição Federal:



    (...)



    Destarte, sopesando-se os dispositivos legais acima com o cargo extraclasse exercido pela impetrante, conclui-se que a atividade se enquadra no gênero “funções de magistério”, vez que inteiramente correlata ao magistério, razão pela qual o respectivo tempo deve mesmo ser considerado para fins de aposentadoria especial.



    Esse entendimento, aliás, foi sedimentado pelo STF no julgamento da ADI 3772, que declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.301/2006, in verbis: 



    (...)



    Posteriormente, o STF voltou a se pronunciar sobre a questão ao julgar o tema de Repercussão Geral nº 965, no qual foi decidido: 



    (...)



    Portanto, deve ser computado, para fins de aposentadoria especial, o tempo em que a impetrante exerceu funções de Professora Coordenadora de Núcleo Pedagógico." (e-doc. 9, p. 2-5).



    6. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Além da mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    8. Colhe-se do voto do Relator, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’.



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte:



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido:



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO.



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente:



    'EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.' (ADI nº 3772/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 29/10/2008, p. 27/03/2009).



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações (...).” (grifos acrescidos).



    9. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    10. Na hipótese dos autos, o tribunal de origem asseverou, a partir da análise do quadro-fático probatório, que a recorrida "é professora de carreira da rede pública e iniciou sua função no magistério em 1997, e exerceu temporariamente função de assistência pedagógica (professor coordenador). Note-se, portanto, que não houve desligamento da carreira de docência" (e-doc. 9, p. 3).



    11. Já com fundamento em análise da Lei Complementar nº 836, de 1997, do Estado de São Paulo, constou do acórdão que, "na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, os especialistas em educação (Diretor, Professor Coordenador etc.) encontram-se integrados à carreira do Magistério, não constituem uma carreira à parte, a qual, em tese, deixaria de fazer jus à aposentadoria especial" (e-doc. 9, p. 3).



    12. Desse modo, pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o tribunal de origem concluiu que a recorrida não deixou a carreira de professora da rede pública. Desta forma, a conclusão pela possibilidade de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição da República está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965.



    13. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 965 (RE Nº 1.039.644/SC). MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.362.617/SP, de minha relatoria, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.863-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (RE nº 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária."



    (RE nº 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator